Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-56.2026.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000413-56.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZA ROMAO DA SILVA COSTA - CPF: 893.202.121-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE AFLIBERCEPTE (EYLIA). PANFOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Luiza Romão da Silva Costa contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento de 03 (três) aplicações de injeção intravítrea de aflibercepte (Eylia) no olho direito e à realização de 02 (duas) sessões de panfotocoagulação de retina a laser em ambos os olhos. No curso do processamento, foi deferida tutela recursal e o Município de Cuiabá interpôs agravo interno. Sobreveio, contudo, sentença nos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito nos autos de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consulta ao sistema processual demonstra que foi proferida sentença de mérito nos autos originários após a interposição do agravo de instrumento.

4.

A prolação de sentença mediante cognição exauriente substitui a decisão interlocutória impugnada e enseja a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento.

5.

A superveniência da sentença torna prejudicada a análise do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade decorrente da perda de seu objeto.

6.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.

7.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a sentença superveniente inviabiliza o exame de recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida sobre a mesma matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito nos autos de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou tutela de urgência.

2.

A perda superveniente do interesse recursal caracteriza recurso prejudicado e autoriza seu não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

3.

A sentença proferida mediante cognição exauriente substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, tornando inviável o exame do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010; STJ, REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2009, DJe 21.10.2009; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 1.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZA ROMÃO DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento de 03 (três) aplicações de injeção intravítrea de Eylia (aflibercepte) no olho direito, bem como à realização de 02 (duas) sessões de panfotocoagulação de retina a laser em ambos os olhos.

Distribuído o recurso a esta Relatoria, foi deferida a tutela recursal para determinar aos entes agravados o fornecimento do tratamento pleiteado. Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

O feito encontra-se apto ao julgamento de mérito, inclusive do agravo interno. Todavia, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026